Tribunal: TJBA
Processo: 8007571-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007571-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: MARINALVA COSTA SOARES DE SOUSA Advogado(s):PAULA NAIANES BATISTA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. VISTORIA E REPARO EM REDE ELÉTRICA INTERNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de vistoria técnica e reparos na rede elétrica da residência da autora, inclusive na rede interna, em razão de suposta explosão e curto-circuito em poste de energia, sob pena de multa diária. A agravante sustenta limitação de sua responsabilidade ao ponto de entrega da energia elétrica e impugna a imposição da obrigação e da multa fixada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária pode ser compelida, em sede de tutela de urgência, a realizar vistoria e reparos na rede elétrica interna da consumidora; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória; e (iii) saber se a multa diária fixada para o caso de descumprimento observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração opostos nos autos originários restam prejudicados em razão do julgamento do mérito recursal. 4. Em análise perfunctória, própria da tutela provisória, não se verifica probabilidade do direito apta a justificar a reforma da decisão agravada. 5. Embora a regulamentação da ANEEL delimite a responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega em situações ordinárias, a controvérsia decorre de suposta falha na prestação do serviço público, consistente em explosão e curto-circuito na rede externa de energia. 6. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a reparação integral dos danos eventualmente causados pela falha do serviço. 7. A determinação de vistoria e reparo da rede interna mostra-se adequada para identificar e eliminar riscos decorrentes do evento narrado, especialmente diante da essencialidade do serviço e da necessidade de preservação da segurança da unidade consumidora. 8. A hipossuficiência técnica da consumidora reforça a necessidade de atuação da concessionária, detentora do conhecimento técnico necessário para apuração e reparação dos danos elétricos. 9. Não se verifica perigo de dano grave à agravante, sendo possível eventual ressarcimento futuro caso se afaste, ao final, a responsabilidade da concessionária, ao passo que o risco reverso à consumidora revela-se evidente. 10. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo natureza coercitiva destinada à efetividade da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035850-90.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESPÓLIO DE DINO DAL BO e agravado REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.